Tribunal: STF
Processo: ARE 1342782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - LEI ESTADUAL Nº 20.518/2012 – AUSÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO POR RISCO À SAÚDE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 1.0024.09.648678-2/003 - REFLEXOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso XIV; e 39, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente